Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A embriaguez ao volante pode ser constatada por outros meios de prova que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. No caso, o réu se opôs à realização do teste de etilômetro e a alteração da capacidade psicomotora foi comprovada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pelo testemunho dos policiais em Juízo, não havendo que se falar na absolvição pela insuficiência de provas para a condenação, tampouco aplicação do brocardo in dubio pro reo.
2. Quanto ao crime de desacato, as declarações das testemunhas policiais foram firmes e convergentes ao descreverem as ofensas proferidas pelo réu no momento da abordagem e sua conduta agressiva ao ser conduzido à delegacia.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos de convicção constantes dos autos, merecendo, portanto, credibilidade, não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crimes.
4. Recurso conhecido e desprovido.